Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707022-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que indeferiu a produção de prova testemunhal e exibição de documentos, ante a desnecessidade para solução da demanda, além das que já constam dos autos. Alega, em suma, que o depoimento testemunhal e demais documentos são indispensáveis e servirão para provar fatos constitutivos do seu direito. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI, para o deferimento das provas requeridas. 2. Decisão que, em fase cognitiva, indefere a produção de prova não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de urgência e risco de inutilidade do provimento final. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 27/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR